Tribunal: TJSP
Processo: 1020799-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção ou renovação – Preliminar de conversão do julgamento em diligência afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1020799-24.2019.8.26.0053; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Motoboy – Acidente tipo – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de qualquer complementação ou renovação – Preliminar de conversão do julgamento em diligência afastada -

Ementa:
Acidente do trabalho – Motoboy – Acidente tipo – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de qualquer complementação ou renovação – Preliminar de conversão do julgamento em diligência afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020799-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
BRITO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020799-24.2019.8.26.0053 -Voto no 14.934
2
VOTO No: 14.934
APELAÇÃO No: 1020799-24.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGERIO LEITAO TOREZAN
APELANTE:VALDIR BRITO DOS SANTOS
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Motoboy Acidente tipo Membro
inferior esquerdo Benefício acidentário Laudo conclusivo para
ausência de incapacidade laborativa Perícia não contrariada por
nenhum
outro
trabalho
técnico-científico

Trabalho
suficientemente fundamentado
Desnecessidade de qualquer
complementação ou renovação
Preliminar de conversão do
julgamento em diligência afastada - Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 279/281, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Valdir Brito dos Santos em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 285/292), para, por primeiro, pedir
a conversão do julgamento em diligência para a necessária realização de nova perícia, uma
vez contraditória e, por conseguinte, insuficiente a que foi produzida ao negar a evidente
redução da capacidade laborativa do autor em razão das sequelas oriundas do acidente do
trabalho ocorrido (dor que impede o uso de força com o membro afetado, ainda que
mínima a lesão, inclusive não houve parecer específico sobre eventual exigência de maior
esforço). No mérito, buscando a inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício
pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua
capacidade laborativa. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou contrarrazões
(fls. 296).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, a sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a
quo entendeu que as provas acostadas se revelam suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto
de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020799-24.2019.8.26.0053 -Voto no 14.934
3
moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas
vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda,
motivo pelo qual, merece total credibilidade, daí a desnecessidade de complementação ou
renovação.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário, onde apreciou e ponderou todos os pontos relevantes,
sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde do obreiro.
Nesses termos, entendo que não se justifica a declaração de nulidade
da prova pericial e da r. sentença, motivo pelo qual afasto preliminar arguida para tal
finalidade, entendendo não haver justificativa plausível a respaldar os pedidos do
recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
No mérito propriamente dito, a pretensão do autor, motoboy, lança
base no argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
sequela resultante de acidente ocorrido (trânsito) ocorrido em 21/05/2018, no exercício da
função, que afeta seu membro inferior esquerdo, merecendo o auxílio-acidente e demais
consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 25), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 06/06/2018 a 28/02/2019 (fls. 245) CID S82
Fratura da perna, incluindo tornozelo (fls. 246).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 230/238), constatou o
profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Presença de cicatriz cirúrgica sobre o
tendão patelar, com 4 cm, indolor a palpação” e “Cicatrizes na face interna da tíbia que
correspondem a fixação externa”, assim como “Cicatrizes puntiformes na face interna
proximal e distal da perna (parafusos de bloqueio)” e “Alega dor no joelho ao final da
flexão (últimos 15o)”, além de “Alega dor ao agachar” (fls. 232).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Fratura exposta dos ossos
da perna esquerda” (fls. 232).
Também deixou afirmado que “O tratamento está concluído e não
se identifica sequelas funcionais que impliquem em incapacidade laborativa de caráter
permanente para o exercício das suas atividades habituais” (fls. 233).
Por fim, concluiu pela “Ausência de incapacidade de caráter
permanente determinada pelo acidente ocorrido” (fls. 233).
Reafirmou isso nos esclarecimentos ao laudo de fls. 266/267,
acrescentando que “Não se identifica qualquer limitação do arco de movimento. O relato
de dor é um dado subjetivo e que não esteve acompanhado de qualquer outro
comemorativo. Além disso, sua citação se deu em posição funcional extrema e pouco usual
no exercício das suas atividades rotineiras”, inclusive que o autor “Está, plenamente, apto ao
exercício das mesmas tarefas” (fls. 266).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020799-24.2019.8.26.0053 -Voto no 14.934
4
inexistência de sequelas que incapacitem o autor, de alguma forma, para o labor, em
decorrência das sequelas oriundas do acidente do trabalho ocorrido.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho
da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Não é demais destacar, como é cediço, que a infortunística não
indeniza a sequela, mas a efetiva incapacidade laborativa, ainda que mínima, daí
decorrente.
Relevante se consignar também que a alegação de dor, conforme
mencionado pelo perito, ocorreu ao final da flexão do joelho, não se vislumbrando, mesma
na hipótese de efetiva dor, sua ocorrência na atitude de equilibrar a moto ou nela tomar
assento, ou, ainda, de mudar a marcha, quando, evidentemente, a flexão do membro não é
total, nem se utiliza de razoável de força para tanto.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020799-24.2019.8.26.0053 -Voto no 14.934
5